Tribunal: STJ
Processo: 0055329-67.2022.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949254 - AP (2025/0194779-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: A C C DE A (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU OBJETO DE
DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. NÃO
PROVIMENTO.
1. A falta de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação
do recurso especial, incidindo o teor da Súmula no 284 do STF, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 34a39952-b27e-4b68-ba97-a0467692fb2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949254 - AP (2025/0194779-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADO
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: A C C DE A (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU OBJETO DE
DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. NÃO
PROVIMENTO.
1. A falta de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou
objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação
do recurso especial, incidindo o teor da Súmula no 284 do STF, por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do recurso por entender pela incidência do óbice da
na hipótese (fls. 623/624).
Súmula 284/STF
Em suas razões, a parte agravante afirma que não cabe a aplicação da
Súmula 284/STF.
Não houve a apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Consta da decisão recorrida a incidência da
ao recurso, uma
Súmula 284/STF
vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais
que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, de modo que a mera
citação de artigo de lei na peça do recurso não supre a exigência constitucional.
Verifico, de fato, a ausência de indicação precisa, nas razões do recurso
especial, do artigo de lei que teria sido violado pelo acórdão recorrido ou que seria objeto
de divergência jurisprudencial, de modo que deve ser mantido o óbice da Súmula 284 do
STF por analogia.
Documento eletrônico VDA51640727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:54
Código de Controle do Documento: f8ccd2ef-9f28-44bc-b04e-5e3560626be9

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a falta de
indicação dos dispositivos tidos como violados, ou reputados como objeto de
interpretação divergente, configura deficiência de fundamentação, o que atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. RAZÕES
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280 do
STF).
2. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei
federal ou de eventual divergência jurisprudencial na sua aplicação inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera narrativa genérica, o que
caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência da
Suprema Corte, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena de
contrariedade às rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.892.691/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS E EMERGENTES E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. 1.
VIOLAÇÃO
AO

§
3o,
DO

AUSÊNCIA
DE

ART.
485,

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA E JULGAMENTO
BASEADO
EM
FATO
INEXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA
3. VIOLAÇÃO AO
DO
SÚMULA 284/STF.
ART. 489
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
4.
SÚMULA 284/STF.
VIOLAÇÃO AO
§ 3o, DO
REITERAÇÃO DOS
ART. 1.021,
CPC/2015.
FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 5. MULTA DO
§
ART. 1.021,
1o, DO
INAPLICABILIDADE. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
CPC/2015.
1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
2. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam
sido eventualmente violados ou a que se teria dado interpretação divergente faz
incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o
teor da
por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Documento eletrônico VDA51640727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:54
Código de Controle do Documento: f8ccd2ef-9f28-44bc-b04e-5e3560626be9

3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu
cabimento, é imprescindível que a parte recorrente demonstre, de forma clara e
objetiva, de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados
como violados, sob pena de inadmissão, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não
deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o
§ 3o, do
art. 1.021,
não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.
CPC/2015
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do
§ 4o, do NCPC, devendo ser analisado
art. 1.021,
caso a caso.
6. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.129.634/GO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

Assim, não trazendo a parte agravante nenhum fundamento capaz de
desconstituir a decisão ora agravada, deve ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Em face no exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:13:54
Código de Controle do Documento: f8ccd2ef-9f28-44bc-b04e-5e3560626be9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.254 / AP
Número Registro: 2025/0194779-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00553296720228030001 553296720228030001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADO : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: A C C DE A (MENOR)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADO : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
AGRAVADO
: A C C DE A (MENOR)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA52002615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: d0496c91-2dde-439a-ad26-cbd18384731e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:58
Código de Controle do Documento: d0496c91-2dde-439a-ad26-cbd18384731e